Tribunal: TJDFT
Processo: 0748921-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748921-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WALLASON LOPES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MERA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. FRAÇÃO 1/6. 1. A sentença de pronúncia se trata de mera decisão de admissibilidade da acusação, portanto, não pode ser objeto de revisão criminal. O Magistrado deve se ater apenas à admissibilidade ou não da denúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal 2. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, quando houver vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP. Não se presta, portanto, à revisão das provas já analisadas. 3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, no qual os Jurados podem escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente desconecta do conjunto probatório coligido. 4. No caso, não há qualquer demonstração de que a condenação tenha sido arbitrária ou contrária à evidência dos autos, diante da prova produzida por elementos, em especial, depoimentos de testemunhas. Tampouco se verifica que o requerente tenha trazido fatos novos suficientes para desconstituir o édito condenatório. 5. Existindo suporte probatório suficiente para sustentar as qualificadoras constantes da denúncia, sendo estas objeto de quesitação específica e acolhidas pelo Conselho de Sentença, inviável o seu decote pela instância revisora. 6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato. 7. Não há se falar em confissão quando, tanto na fase policial quanto no interrogatório judicial, o réu nega ter cometido o crime. 8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Revisão Criminal julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que todas as qualificadoras devem ser afastadas em face da ausência de fundamentação idônea; e b) artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, asseverando que não há que se falar que teria havido motivo torpe, pois esse não deve ser confundido com vingança. Verbera que não teria sido observado o conceito de “torpeza” para os devidos fins legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 413, § 1o, do CPP, uma vez que o órgão julgador consignou: “A defesa pugna pelo decote das qualificadoras de motivo torpe, de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tenho que referido pleito defensivo não merece prosperar. Existindo suporte probatório suficiente para sustentar as qualificadoras constantes da denúncia, sendo inclusive objeto de quesitação específica e acolhidas pelo Conselho de Sentença, inviável o seu decote na seara revisora. O motivo torpe foi considerado em razão do crime ter sido cometido por vingança, pois o requerente matou a vítima por acreditar que ela havia subtraído uma bicicleta que estava na posse do requerente dias antes dos fatos. O meio cruel de execução se revela pela quantidade de golpes com um pedaço de madeira, que provocaram múltiplas fraturas no crânio, extrapolando os meios necessários à morte da vítima. O recurso que dificultou a defesa da vítima também restou presente, na medida em que, foi atraída para o local do crime pelo requerente e seus comparsas, acreditando que iriam apenas conversar, entretanto, foi surpreendida com o ataque inesperado. Portanto, as qualificadoras foram objeto de quesitação própria e reconhecidas pelos Jurados à unanimidade, com provas nos autos que permitem chegar a esta conclusão” (ID 56155346). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 121, § 2o, inciso I, do CP, porque a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Restou comprovado nos autos que o requerente atraiu a vítima para o local do crime e, juntamente com outros indivíduos não identificados, cometeu o delito motivado por vingança, em razão de a vítima, supostamente, ter furtado uma bicicleta que dias antes dos fatos estava na posse do requerente. A vítima, ao ter negado o furto da bicicleta, recebeu vários golpes na cabeça com um pedaço de madeira, o que causou sua morte” (ID 56155346). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027